Tribunal: TJDFT
Processo: 0001247-65.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §§ 1o e 2o, II, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES. GRAVE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO E AMEAÇA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

3. Verificada a grave ameaça contra a vítima logo após a subtração do bem com a finalidade de garantir a detenção dos bens subtraídos, inviável a desclassificação do crime de roubo para os crimes de furto e ameaça.

5. Apelações conhecidas. Recurso de Ricardo parcialmente provido. Recurso de Cristiano desprovido.